Tribunal: TJSP
Processo: 0005835-38.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. 1. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. 1. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações penais pelo condenado e demais integrantes da comunidade. Nesse contexto, extrai-se que a sistemática de concessão de benefícios durante a execução penal visa à ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da própria sociedade, com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e gradual do apenado ao meio social. 2. No caso dos autos, o sentenciado, que foi condenado por dois roubos e corrupção de menores, com término de cumprimento de pena previsto para 30.7.2029, apesar do atestado de boa conduta carcerária, cometeu falta disciplinar de natureza grave consistente em prática de novo delito durante PAD (19.4.2018). Além disso, há apenas exame criminológico realizado com a finalidade de analisar a presença de requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto, para o qual há preservação de considerável fiscalização estatal, de modo que se mostra necessária a realização de novo exame criminológico para a verificação do efetivo preenchimento do requisito subjetivo.
3. Agravo ministerial provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005835-38.2020.8.26.0496, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEONARDO
ALVES FURTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para cassar a respeitável
decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, bem
como a imediata realização de exame criminológico, a fim de possibilitar a
reapreciação do pedido de concessão de livramento condicional pelo Juízo das
Execuções Criminais. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005835-38.2020.8.26.0496 -Voto no 008436
2
VOTO:
008436
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0005835-38.2020.8.26.0496
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
LEONARDO ALVES FURTADO
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
(execução no 0019733-67.2016.8.26.0041)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. DEFERIMENTO NA ORIGEM.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.
ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO.
REFORMA
DA
DECISÃO.
NECESSIDADE. 1. Pela teoria mista ou eclética da
pena,
adotada
pelo
ordenamento
jurídico
brasileiro, a sanção penal tem por fundamento a
retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e,
simultaneamente, a prevenção de novas infrações
penais pelo condenado e demais integrantes da
comunidade. Nesse contexto, extrai-se que a
sistemática de concessão de benefícios durante a
execução
penal
visa
à
ressocialização
do
sentenciado e, com isso, à segurança da própria
sociedade, com adoção de mecanismos que
garantam a reinserção paulatina e gradual do
apenado ao meio social. 2. No caso dos autos, o
sentenciado, que foi condenado por dois roubos e
corrupção
de
menores,
com
término
de
cumprimento de pena previsto para 30.7.2029,
apesar do atestado de boa conduta carcerária,
cometeu falta disciplinar de natureza grave
consistente em prática de novo delito durante
PAD (19.4.2018). Além disso, há apenas exame
criminológico realizado com a finalidade de
analisar a presença de requisito subjetivo para
progressão ao regime semiaberto, para o qual há
preservação de considerável fiscalização estatal,
de modo que se mostra necessária a realização de
novo exame criminológico para a verificação do
efetivo preenchimento do requisito subjetivo.
3. Agravo ministerial provido, para cassar a
decisão recorrida e determinar o retorno do
agravado ao regime anterior, com realização
de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005835-38.2020.8.26.0496 -Voto no 008436
3
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão que deferiu
ao agravado o benefício do livramento condicional (fls. 84/86).
Busca a reforma do referido decisum,
com o retorno do agravado ao regime em que cumpria sua pena corporal,
sustentando o não cumprimento do requisito subjetivo para obtenção do
livramento condicional, tendo em vista a gravidade dos crimes pelos quais fora
condenado e a anotação de falta disciplinar. Subsidiariamente, requer a
realização de exame criminológico (fls. 1/18).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 116/122), contando os autos com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 123).
Aberta vista à douta Procuradoria Geral
da Justiça, foi requerida a conversão do julgamento em diligência, para
cumprimento do artigo 589 do Código de Processo Penal, sob o argumento de
que “a suposta decisão de fls. 123, refere-se, em verdade, a 'Aldry Mendes Tassi'”.
(fls. 131).
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que deixo de
acolher o requerimento da douta Procuradora de Justiça, pois, da análise da r.
decisão de fls. 123 (“VISTOS. Em razão dos consistentes fundamentos da decisão
atacada, que se revela, ademais, em conformidade com os fatos e as normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005835-38.2020.8.26.0496 -Voto no 008436
4
regência, o recurso manejado não tem o condão de proporcionar a sua anulação
ou reforma. Assim sendo, MANTENHO a decisão impugnada, por seus próprios
fundamentos. Encaminhe-se o recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.
Intimem-se as partes.”), verifica-se o cumprimento do disposto no artigo 589 do
Código de Processo Penal, com a correta indicação, no cabeçalho do decisum, do
nome do agravado e do número do processo de execução.
O agravo merece provimento.
O sentenciado foi condenado à pena de
13 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão pela prática de dois roubos duplamente
majorados e corrupção de menores, com término de cumprimento previsto para
30.7.2029 (fls. 80/82).
A concessão do benefício do livramento
condicional pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no artigo 83,
incisos I a V, do Código Penal: o objetivo, consistente no cumprimento de lapso
específico das penas impostas e o subjetivo, que se traduz na comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena, no bom desempenho
no trabalho atribuído e na aptidão para prover, mediante trabalho honesto, à
própria subsistência.
Consoante
se
infere
do
boletim
informativo expedido (fls. 80/83), o agravado, primário, preencheu o requisito
objetivo, pois cumpriu mais de um terço da pena relativa aos crimes comuns
(CP, art. 83, I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005835-38.2020.8.26.0496 -Voto no 008436
5
Entretanto,
o
preenchimento
do
requisito subjetivo pelo sentenciado não restou sobejamente comprovado.
Com efeito, embora a direção da unidade prisional tenha atestado que o
sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl. 79), tal informação não
se mostra suficiente, não somente em razão da gravidade de alguns dos delitos
pelos quais o agravado cumpre pena (roubos duplamente majorados) ou pela
quantidade que lhe resta a cumprir (término de cumprimento de pena previsto
para 30.7.2029), mas, principalmente, pelo histórico prisional desfavorável,
com registro de falta disciplinar de natureza grave (prática de novo delito
durante PAD
19.4.2018), o que torna imprescindível uma análise mais
aprofundada e técnica do mérito do reeducando, em respeito ao princípio in
dubio pro societate, fazendo-se, portanto, necessária a realização de exame
criminológico.
Observo
ter
sido
realizado
exame
criminológico, concluído em 5.8.2020, para análise de preenchimento do
requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, como elemento para
justificar a aptidão do sentenciado para a obtenção do benefício de livramento
condicional.
No entanto, sobreleva consignar que a
progressão de regime levará o sentenciado ao regime intermediário, em que há,
ainda, considerável controle estatal sobre suas atividades, a permitir a
observação de continuidade (ou não) do favorável quadro evolutivo de sua
ressocialização, constatado no exame técnico, o que não é o caso do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005835-38.2020.8.26.0496 -Voto no 008436
6
aqui questionado.
Convém recordar que, pela teoria mista
ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro (CP, art. 59,
caput), a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da
prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações penais
pelo condenado e demais integrantes da comunidade. Nesse contexto, extrai-se
que a sistemática de concessão de benefícios durante a execução penal visa à
ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da própria sociedade,
com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e gradual do
apenado ao meio social. E os elementos juntados aos autos e utilizados para
fundamentar a concessão do benefício, ao contrário do decidido, não constituem
indícios de que o sentenciado venha logrando êxito nesta empreitada,
mostrando-se necessária a realização de novo exame criminológico, voltado à
concessão de livramento condicional.
Por tais razões, constata-se que não está
suficientemente demonstrado o preenchimento, pelo reeducando, do requisito
de ordem subjetiva para a obtenção do livramento condicional, sendo de rigor a
cassação da respeitável decisão combatida, para que o agravado retorne ao
regime em que se encontrava, a fim de submeter-se, de imediato, a exame
criminológico previamente à apreciação do pedido de livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para cassar a respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005835-38.2020.8.26.0496 -Voto no 008436
7
recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, bem como a
imediata realização de exame criminológico, a fim de possibilitar a reapreciação
do pedido de concessão de livramento condicional pelo Juízo das Execuções
Criminais.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora